Tribunal: TJBA
Processo: 8066230-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066230-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ECEL - ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA Advogado(s): FELIPE REGIS DE SOUZA PONTES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu exceção de pré-executividade em execução fiscal, sob fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível exceção de pré-executividade para discussão de legitimidade passiva tributária em execução fiscal de ICMS por substituição tributária, quando a matéria não demanda dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. 3.2 - A legitimidade passiva constitui condição da ação cuja ausência pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo, tratando-se de matéria de ordem pública que não convalesce com o tempo nem se sujeita à preclusão. 3.3 - A determinação de quem é o sujeito passivo da obrigação tributária decorre diretamente da lei, não dependendo de valoração de provas ou investigação factual aprofundada. 3.4 - Existe tutela antecipada vigente em ação anulatória suspendendo a exigibilidade do mesmo crédito tributário objeto da execução fiscal. 3.5 - A admissão da exceção atende aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, evitando o prosseguimento de execução potencialmente nula. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se dá provimento para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o conhecimento da exceção de pré-executividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066230-33.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante ECEL - ELETRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA e parte Agravada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.